Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. INVALIDEZ. CONVERSÃO EM PROVENTOS INTEGRAIS. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não há motivo relevante para se determinar a suspensão do processo administrativo de aposentadoria quando verificado que o pedido de afastamento foi formulado administrativamente pelo próprio servidor público, ainda que esteja em discussão o resultado da perícia realizada pela junta médica oficial, cujo impacto se limita à modalidade da aposentadoria, se com proventos proporcionais ou integrais, e não no afastamento em si.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.